Tribunal: TJMT
Processo: 0002165-84.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 0002165-84.2018.8.11.0041
RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE DIAS DE ANDRADE e OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 75917976) interposto por LUIZ HENRIQUE DIAS DE ANDRADE e OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 53943450):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – POSTERIOR DOAÇÃO DO IMÓVEL AOS FILHOS – ATO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA, QUE NÃO OCORREU - VALIDADE DA PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a penhora de imóvel ofertado em garantia de cédula bancária emitida antes de doação feita posteriormente pelo devedor a seus filhos, condicionada, porém, à liquidação da dívida, sendo evidente que, no momento da prática do ato de disposição, tanto o executado como os beneficiários da doação sabiam que a liberalidade estava condicionada à quitação da dívida, que não ocorreu.
(TJMT, AI no 0002165-84.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Des. Rel. João Ferreira Filho, j.11.08.2020).
Interpostos embargos de declaração (ID 54643956), estes foram desprovidos, conforme acordão de ID 71300471.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, aviada por LUIZ HENRIQUE DIAS DE ANDRADE e OUTROS, manteve a sentença proferida pelo juízo da 4a vara especializada em direito bancário de Cuiabá, no sentido de julgar improcedente os embargos de terceiros interpostos pelos Recorrentes.
A Câmara Julgadora entendeu que não havia motivos para desconstituir a hipoteca do imóvel objeto deste litígio. Pontou que a negociação na qual o bem foi dado em garantia à instituição financeira ocorreu no ano de 1997, e só quando passado um ano, este mesmo imóvel foi objeto de doação aos filhos de um dos recorrentes.
Desta forma, partindo das premissas de que “ninguém pode transferir mais direitos do que tem”, bem como de que a doação do imóvel perfectibilizada em 1998 foi condicionada a quitação do contrato firmado entre o banco e os executados, o que não foi cumprido, manteve-se a garantia hipotecária em prol da instituição financeira.
Os Recorrente alegam violação aos artigos 1.022, II, 489, § 1o, IV, 373, I e 1.013, todos do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, argumentando que a decisão recorrida não analisou o fundamento de existência de outros imóveis como garantidores da dívida, cujo valor é suficiente para quitá-la, o que restou comprovado nos autos, embora tal argumento não tenha sido apreciado por ambas as instâncias judiciais.
Recurso tempestivo (ID 75945535). Os Recorrentes foram dispensados do preparo por serem beneficiários da justiça gratuita (ID 76035967).
Contrarrazões no ID 76017983.
É o relatório.
Decido.
1- Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, V, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A princípio, em que pese os recorrentes não tenham apontado o permisso constitucional disposto no artigo 105, III alínea “a” da Constituição Federal para amparar a violação ao artigo 1022 inciso II do CPC, no específico caso dos autos entendo que a exigência comporta dispensa, tendo em vista que a atecnia recursal não impediu a correta compreensão da controvérsia.
Sobre o ponto, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ALÍNEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO APELO NOBRE NA HIPÓTESE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO EXAME DO RECURSO ESPECIAL ATÉ A ANÁLISE, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 83/ES. INSUBSISTENTE.
ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE. PREJUDICADA A MC 14.970/ES, BEM COMO O AGRAVO REGIMENTAL NELA INTERPOSTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conquanto ausente a indicação da alínea a do permissivo constitucional como fundamento para o recurso especial, esta circunstância, por si só, não é suficiente para impedir a apreciação do apelo, desde que, das razões deste, seja possível inferir a alegação de ofensa à lei federal.
2. É insubsistente o pedido para sobrestar apreciação do apelo nobre até que o Supremo Tribunal Federal efetue a análise da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.o 83/ES, porquanto já houve o julgamento desta, restando apenas a apreciação dos embargos declaratórios interpostos.
3. A via especial, destinada à uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, não se presta à análise de possível violação a dispositivos da Constituição da República 4. No tocante à alegação de ofensa às normas do Regimento Interno do Tribunal a quo quando do julgamento da apelação, o acórdão hostilizado solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu convencimento.
5. Quanto às demais omissões apontadas, opostos os cabíveis embargos de declaração visando provocar a manifestação do Tribunal Estadual, que, ainda assim, se manteve silente; e tendo sido arguida a violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da existência de vícios no acórdão recorrido com o envio dos autos à Corte de origem é medida que se impõe.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Prejudicada a MC 14.970/ES, bem como o agravo regimental nela interposto.
(REsp 1134523/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 18/08/2011)
Ultrapassada esta premissa, extrai-se dos autos que a suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar a existência de “outro bem imóvel que pode satisfazer o débito executado, não havendo motivos para se manter a constrição do imóvel cujo usufruto pertence a genitora dos embargantes e, consequentemente, deixá-la desguarnecida de sua moradia”.
Neste ponto, importante transcrever as razões recursais, ainda na Apelação (ID 3677474 -pg. 67 autos físicos):
Vale ainda esclarecer que ao compulsar os autos do Processo n°. 12340.07.1999.811.0041 —Código n. 8801 as fls. 463/464, observa—se que os executados nos autos de execução, informou ao juízo que este imóvel em específico foi objeto de doação nos autos da partilha aos embargantes, ora apelantes, bem como apontando que há outro imóvel em garantia/hipotecado que irá satisfazer a execução, como por exemplo o 3o imóvel hipotecado, ou seja, somente um dos imóveis e suficiente para garantir a dívida execução nos Autos do Processo 12340.07.1999.811.0041 - Código n°. 8801, e nesta oportunidade os executados, requerem ao douto juízo a liberação do imóvel doado aos embargantes, ora apelantes.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a tese de existência de outros bens dados em garantia, os quais, em tese, teriam valor suficiente para quitar o débito.
Para melhor elucidar, transcreve-se o trecho do acordão, já em embargos de declaração (ID 71300471):
“Analisando os autos, verifica-se que o imóvel urbano em questão - localizado a Rua Jundiaí, n° 13, Bairro Coxipó da Ponte, nesta Capital, matriculado sob n. 53.217-, foi ofertado em garantia à “Cédula de Crédito Industrial n° 96/00075-9”, celebrada pelo executado Mario Luiz de Andrade e Fernando Quaresma de Andrade (cf. doc. Id 36375499 - Pág. 1/3), já a ação de separação judicial consensual foi ajuizada em 30.09.1998 e homologado o acordo no dia 20.10.1998, cabendo o imóvel inteiramente aos filhos, como doação, com a seguinte ressalva:
Atinente aos 50% do imóvel residencial situado nesta capital, Edificado sobre o Lote 13 da Quadra O5 - Coxipo da Ponte, com área total de 360,00 m2, devidamente transcrito no RGI na Matrícula n° 53.217, os Requerente doam, como de fato doado ao 03 filhos menores do casal PEDRO HENRIQUE DIAS DE ANDRADE, JOKO MARIO DIASDE ANDRADE e LUIZ HENRIQUE DIAS DE ANDRADE com usufruto vitalício da Requerente, comprometendo-se na outorga da competente escritura pública de doação a quitação do ônus incidente sobre o imóvel de hipoteca Cedular em favor do Banco do Brasil S/A, em decorrência da Cédula de Crédito Comercial n° 96/00075-9 emitida por QL - LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA 1103 17.10.96, cuja responsabilidade de pagamento é do Requerente juntamente com seu sócio FERNANDO QUARESMA DE ANDRADE (cf. doc. ID 36375497 - Pág. 5).
Conclui-se, assim, que o executado Mario Luiz de Andrade e sua ex-esposa, Mariane Lebre Dias, tinham plena ciência acerca do ônus incidente sobre o imóvel doado aos filhos e, não obstante isso, fizeram a doação aos apelantes; sendo assim, não há motivos para se desconstituir a penhora, já que a dívida além de ter sido contraída na constância do casamento, também ocorreu antes da doação aos filhos, tratando-se, portanto, de ato jurídico inequivocamente válido.
Ressalto, ainda, que, ninguém pode transferir mais direitos do que tem, sendo evidente que o executado Mario Luiz ao doar o imóvel aos filhos com cláusula de usufruto à ex-esposa na proporção da sua meação, o fez sabendo que a doação estava condicionada à quitação da dívida contraída junto ao Banco do Brasil, o que não ocorreu (...).
Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte recorrente contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.
Portanto, é nítido que o acordão embargado fundamentou suficientemente a manutenção da garantia do imóvel doado, todavia, não se manifestou sobre fundamento capaz de infirmar esta conclusão, que a existência de outros bens suficientes à garantia da execução.
Assim, percebe-se que a foi controvérsia construída a partir da suposta violação ao artigo 489, § 1o, IV e artigo 1022 inciso II, devidamente suscitada nas razões da apelação e reiterada nos Embargos de Declaração.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Sobre o ponto, colaciono o seguinte aresto:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1022 DO CPC DE 2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação da Corte de Justiça acerca da tese de direito arguida. A recusa em pronunciar um juízo de valor a respeito da questão federal impede o acesso da parte interessada à instância especial. Assim, "caracterizado o vício da omissão, impõe-se o reconhecimento de ofensa ao art. 535 do CPC, anulando-se o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração e determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja sanada a eiva apontada" (REsp n. 1.187.583/RS, Relator o Ministro Castro Meira, julgado em 6/5/2010, DJe 17/5/2010).
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1238907/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018)
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.